Tribunal: TJES
Processo: 5000619-35.2023.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000619-35.2023.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA PIRES DE JESUS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000619-35.2023.8.08.0034
EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.
EMBARGADA:
TEREZA PIRES DE JESUS
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S.A. em face do acórdão proferido por esta 5.ª Turma Recursal, com intuito de sanar omissão constante do
decisum
.

Segundo disposto no art. 1.022 do Código de processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, o acórdão foi omisso em relação à compensação do valor recebido pela autora/embargada, depositado pelo banco requerido/embargante, conforme comprovante constante dos autos (id. 9006989).

E, uma vez constatado o erro material, há que ser conhecido e provido os presentes aclaratórios opostos, a fim de sanar o vício apontado.

Por tais motivos, CONHEÇO dos Embargos, DANDO-LHES provimento.

Dado o efeito infringente do presente recurso, onde se lê:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença objurgada e CONDENAR a requerida à restituição dos valores descontados, em dobro, a título de danos materiais. CONDENAR a requerida ao pagamento R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir da data do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

Leia-se:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença objurgada e CONDENAR a requerida à restituição dos valores descontados, em dobro, a título de danos materiais. CONDENAR a requerida ao pagamento R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir da data do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

DETERMINO que, do montante arbitrado de condenação, seja realizada a compensação do valor de R$ 1.110,55 (mil cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos), recebido pela autora, conforme comprovante de transferência constante dos autos (id. 9006989).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)